Tribunal: TJDFT
Processo: 0750184-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0750184-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMANUEL GOMES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Na sentença de ID 69111745, o d. Juízo a quo faz menção à audiência de custódia como parte de sua fundamentação. Já em suas razões de apelação (ID 69111753), a Defesa do acusado afirma não haver registro em vídeo da audiência de custódia, apontando que o ato se deu na modalidade presencial e presidido por juiz substituto, segundo a Ata de ID 69111668. Ao contrário do que traz a Defesa, o ato foi gravado e teve seu arquivo juntado ao ID 69111667 que, todavia, encontra-se sob sigilo. Desse modo, a fim de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, à Secretaria para que promova o acesso da Defesa ao ID 69111667 ou certifique se tal acesso já havia sido conferido. Após, à Defesa para manifestação, no prazo de 5 dias. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora